Tribunal: TJES
Processo: 0032050-18.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032050-18.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANICAP GRANITOS CAPIXABA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM DECORRÊNCIA DE JULGAMENTO DE TEMA REPETITIVO. ART. 1.040, §2º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por GRANICAP GRANITOS CAPIXABA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que homologou pedido de desistência da ação e extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa. A ação discutia a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia elétrica (TUSD), matéria submetida ao julgamento do STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 986), cujo acórdão paradigma consolidou entendimento desfavorável à tese da empresa contribuinte. No recurso, a apelante sustenta que, nos termos do art. 1.040, §2º, do CPC, a desistência ocorreu antes da contestação e, portanto, deve ser reconhecida sua isenção do pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da desistência da ação com fundamento no art. 1.040, §1º, do CPC, e na ausência de contestação, a parte autora faz jus à isenção do pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme previsto no §2º do mesmo dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.040, §2º, do CPC prevê expressamente que, caso a desistência da ação ocorra antes da apresentação de contestação, a parte desistente fica isenta do pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

4. No caso concreto, a apelante formulou o pedido de desistência após a publicação do acórdão paradigma no Tema 986 do STJ, que decidiu de forma contrária à sua tese, enquadrando-se na hipótese do art. 1.040, §1º, do CPC.

5. O Estado do Espírito Santo, parte ré, não apresentou contestação nem praticou atos processuais relevantes, uma vez que o feito estava sobrestado aguardando o julgamento da matéria no STJ.

6. A própria Fazenda Pública, em suas contrarrazões, reconheceu que não houve angularização da relação processual, confirmando que não apresentou contestação.

7. Dessa forma, preenchidos os requisitos do art. 1.040, §2º, do CPC, a imposição de custas e honorários sucumbenciais à parte autora revela-se indevida, impondo-se a reforma parcial da sentença para afastar tal condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O autor que desiste da ação antes da contestação, em razão do julgamento de recurso repetitivo contrário à sua tese, nos termos do art. 1.040, §2º, do CPC, faz jus à isenção do pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GRANICAP GRANITOS CAPIXABA LTDA
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária Cumulada com Repetição de Indébito e Obrigação de Não-Fazer com Pedido de Concessão Liminar da Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Além disso, condenou a parte autora ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios, os quais ficou em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n. 12064123), sustenta a apelante, em síntese, que a decisão viola o § 2º do artigo 1040 do CPC, pois o Estado do Espírito Santo não praticou atos processuais e a relação processual sequer foi angularizada. Diante disso, requer a reforma parcial da sentença para reconhecer seu direito à isenção dos encargos sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo provimento do recurso e reforma parcial da sentença (ID n. 12184056).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0001060-06.1992.8.08.0029

APELANTE: MARIA DA PENHA ALVES COSTA

APELADO: LUIZ CARLOS GONCALVES COSTA

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GRANICAP GRANITOS CAPIXABA LTDA
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária Cumulada com Repetição de Indébito e Obrigação de Não-Fazer com Pedido de Concessão Liminar da Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Além disso, condenou a parte autora ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios, os quais ficou em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n. 12064123), sustenta a apelante, em síntese, que a decisão viola o § 2º do artigo 1040 do CPC, pois o Estado do Espírito Santo não praticou atos processuais e a relação processual sequer foi angularizada. Diante disso, requer a reforma parcial da sentença para reconhecer seu direito à isenção dos encargos sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo provimento do recurso e reforma parcial da sentença (ID n. 12184056).

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

A irresignação recursal reside exclusivamente na aplicabilidade ou não do §2º do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, o qual estabelece expressamente a isenção do pagamento de custas e honorários sucumbenciais ao autor que desiste da ação em razão de julgamento de tema repetitivo contrário à sua pretensão, como ocorreu no presente caso.

Ao compulsar os autos, verifico que a matéria discutida — incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia elétrica (TUSD) — foi submetida ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 986), cujo acórdão paradigma foi publicado em 29/05/2024, consolidando o entendimento desfavorável à tese da empresa contribuinte, ora apelante.

Diante desse cenário, a apelante formulou pedido de desistência da ação com base no art. 1.040, §1º, do Código de Processo Civil, requerendo ainda a conversão dos depósitos judiciais em favor da Fazenda Pública. Além disso, requereu a isenção do pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme dispõe o artigo 1.040, §2º, do CPC.

Ato contínuo, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
em que homologou a desistência da ação, mas condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

De acordo com o disposto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, é permitido à parte a desistência da ação antes da sentença caso a matéria tenha sido decidida em recurso repetitivo e, se a desistência ocorrer antes da contestação, não haverá condenação em custas e honorários sucumbenciais,
in verbis
:

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;

IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.

§ 1º A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.

§ 2º Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência.

§ 3º A desistência apresentada nos termos do § 1º independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.

Deste modo, o autor que desiste da ação em razão do julgamento de um tema repetitivo contrário à sua tese, antes do oferecimento da contestação, fica isento ao pagamento de encargos sucumbenciais.

No caso concreto, verifico que:
(i)
o pedido de desistência da ação (ID n. 12064107) foi realizado após a publicação do acórdão paradigma no Tema 986 do STJ, que julgou a tese de maneira definitiva;
(ii)
o Estado do Espírito Santo, ora apelado, não praticou atos processuais relevantes, pois o feito estava sobrestado aguardando o julgamento da matéria no STJ;
(iii)
a relação processual sequer foi angularizada, ou seja, o Estado não apresentou contestação nem praticou atos de defesa, e;
(iv)
os fatos são corroborados nas contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, em que a própria Fazenda Pública concorda com a tese da apelante, “
considerando que na presente ação o Estado-réu não foi citado nem apresentou contestação
” (pág. 4, ID n. 12064128).

Neste sentido, a apelante atende aos requisitos do art. 1.040, §2º, do CPC, sendo indevida a imposição de custas e honorários sucumbenciais, razão pela qual o provimento do recurso é medida que se impõe, considerando a necessidade de reforma da sentença para assegurar a isenção legalmente prevista.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
GRANICAP GRANITOS CAPIXABA LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida e reconhecer a isenção da apelante do pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.